Tribunal: TJDFT
Processo: 0751234-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DF E SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. O artigo 27 da Lei no 12.153/09 estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, cujo artigo 2o assenta que o processo, nos Juizados Especiais, deve se orientar “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” e o artigo 3o estabelece a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar “causas cíveis de menor complexidade”.
3. Tal premissa advém da própria Constituição Federal, consoante o artigo 98, inciso I, ao dispor que os juizados especiais são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade.
4. Consoante entendimento sedimentado por esta eg. Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 (Acórdão no 1023716), as ações que versam sobre fornecimento de serviços de saúde não possuem, necessariamente, complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo imprescindível, para tanto, a verificação da complexidade no caso concreto. Ademais, em tais demandas, o valor atribuído à causa é meramente estimativo e, desse modo, irrelevante para fins de definição da competência.
5. No caso sob análise, depreende-se dos autos originários que o feito não enseja a produção de prova pericial, pois, na contestação, o Réu, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, não se insurge contra a necessidade do tratamento pleiteado pela Autora, tampouco alega a inexistência de cobertura pelo plano de saúde, sendo a tese defensiva no sentido de que a documentação apresentada pela beneficiária, quando do pedido administrativo de cobertura, não estava correta, o que induziu o plano de saúde a negar a cobertura do tratamento.
6. Nesse contexto, não se vislumbra, no caso concreto, a necessidade de produção de prova pericial, inexistindo complexidade capaz de justificar a competência da Vara Fazendária, sendo, portanto, competente para a resolução da lide o d. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitante.